Tribunal: STF
Processo: RHC 59722
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-04-13
Data de publicação: 1982-04-13

Ementa:
DENUNCIA. ADITAMENTO. FALTA DE JUSTA CAUSA. CRIME DE DESOBEDIENCIA.
SINDICANCIA DE CORREGEDORIA DE JUSTIÇA. AUTORIDADE POLICIAL.
INEXISTENTE O DEVER DE SUJEIÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL, INTEGRANTE
DA RELAÇÃO HIERARQUICA DO PODER EXECUTIVO, A PRESTAR DECLARAÇÕES EM
SINDICANCIA PROCEDIDA PELO JUIZ CORREGEDOR PARA APURAR SUA
RESPONSABILIDADE DISCIPLINAR E CRIMINAL, O DESATENDIMENTO A
NOTIFICAÇÃO JUDICIAL PARA O EFEITO NÃO CONFIGURA CRIME DE
DESOBEDIENCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. RECURSO DE
"HABEAS CORPUS" PROVIDO.